Tribunal: STF
Processo: ARE 1495562
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 19), interposto por Laurinda Costa Chaves, representada pela própria filha (Laurinda Maria Guimarães), contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado o Rio de Janeiro (e. doc. 18), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas demonstrar violação aos artigos 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, e 196, todos da Constituição Federal.



    Assevera que "(...) pela própria natureza da obrigação, que é de trato sucessivo e de reavaliação periódica, não seria lógico que a sentença somente pudesse ser útil no tocante aos remédios expressos na petição inicial".



    Aduz que "(...) o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando favorável à tese de que “a sentença que condena o Estado a prestar medicamentos e/ou insumos, enquanto perdurar a moléstia não é incerta, tampouco advém da formulação de pedido genérico”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não prosperar.



    A suposta ofensa ao art. 1º, III, da Constituição Federal,  não foi debatida no acórdão recorrido. 



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)  



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    Por outro lado, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (e. docs. 07 e 10), que manteve a sentença (e. doc. 02) por seus próprios fundamentos:  



    Trata-se de ação de procedimento especial, com fulcro na Lei no 12.153/2009, objetivando a parte autora o fornecimento de medicamentos e insumos de uso contínuo, discriminados na inicial, em razão de ser portadora de Doença de Alzheimer em fase grave, com quadro de incontinência urinária, hipertensão arterial, acamada e com dificuldade de locomoção.



    (...)



    Promover o bem estar de todos é obrigação constitucional do Estado, incluindo-se a saúde. 



    O laudo acostado aos autos comprova a patologia da parte autora. 



    Pouco importa que o medicamento/insumo/tratamento não faça parte a lista do SUS, diante da obrigação estatal em disponibilizar todos os meios para garantia do direito constitucional à saúde.



    (...)



    Por fim, pretende a parte autora, ainda, o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, os quais não foram devidamente discriminados tanto na inicial, como na tramitação do presente feito. Nesse ponto, é importante salientar que se trata de pedido genérico, incerto e futuro, e que não pode ser acolhido por gerar instabilidade nas relações jurídicas porventura existentes entre as partes. O que pretende a parte autora, na verdade, é o recebimento de um título judicial genérico a ser utilizado indiscriminadamente e ad eternum.



    Isto posto, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, formulado na petição inicial, para tornar definitiva a decisão que concedeu o pedido de tutela antecipada às fls. 54/55, condenando os réus, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos e insumos discriminados na inicial. Sem custas, por aplicação subsidiária (art. 27, da Lei no 12.153/09), do artigo 55, da Lei no 9.099/95.  



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passa, necessariamente,pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse sentido em casos fronteiriços: RE 1.460.304/RJ, min. Rosa Weber (Presidente); ARE 1311902/RJ, min. Roberto Barroso.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente